Tribunal: TJMT
Processo: 0009634-58.2019.8.11.0006
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-07
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009634-58.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[GUILHERME KENNEDY ARAUJO CASTILHO - CPF: 056.265.771-14 (APELANTE), ALICE DAS NEVES ALVES (VÍTIMA), BIANCA CAROLINY MARTINS FERREIRA (VÍTIMA), ERASMO A SILVA LANDIVAR (VÍTIMA), DIVAIR DE PAULA MEDRADO (VÍTIMA), JOSEFA PEREIRA LEITE - CPF: 807.483.921-49 (VÍTIMA), RUTELENE LEAL DE LOURDES - CPF: 681.178.419-91 (VÍTIMA), TELMA SILVA DE SOUZA (VÍTIMA), MARIA CRISTINA OLIVEIRA QUEROZ - CPF: 010.351.891-60 (VÍTIMA), MELISSA DE LOURDES MENDES (VÍTIMA), ALESSONIA GUEDES DE CAMPOS - CPF: 027.740.041-44 (VÍTIMA), ELIS REGINA RIBEIRO BARBOSA - CPF: 567.602.721-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009634-58.2019.8.11.0006

APELANTE: GUILHERME KENNEDY ARAUJO CASTILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO, ROUBO SIMPLES E FURTO – CONDENAÇÃO – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU QUE POSSUÍA CONTRA SI EXECUTIVO DE PENA QUANDO DA PRÁTICA DO CRIME – DESNECESSIDADE DE CERTIDÃO PARA RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Comprovada a existência de condenação criminal transitada em julgado em nome do apelante na data que praticou os crimes em tela, deve permanecer inalterado o reconhecimento da reincidência em seu desfavor.

“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009634-58.2019.8.11.0006

APELANTE: GUILHERME KENNEDY ARAUJO CASTILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Guilherme Kennedy Araújo Castilho, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que o condenou à pena de 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado, roubo simples e furto (157, § 2°, II, art. 157,
caput
, e art. 155,
caput
, todos do Código Penal).

Em suas razões, postula o apelante
o afastamento da agravante da reincidência, com a consequente alteração do regime prisional.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009634-58.2019.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sem embargo da gravidade dos fatos imputados ao recorrente, o deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões, haja vista que sua irresignação se circunscreve ao afastamento da agravante da reincidência, com a consequente alteração do regime prisional, sob o argumento de que não foi especificada a condenação definitiva, tampouco foi juntada certidão que comprove o seu trânsito em julgado.

O recurso deve ser desprovido.

Conquanto o juízo
a quo
não tenha explicitado os dados do processo utilizado para o reconhecimento da agravante – de forma equivocada, diga-se de passagem –, ele registrou expressamente, na segunda fase dosimétrica, que
“o réu é reincidente”
.

O fato de não ter sido detalhada a condenação definitiva específica não altera a circunstância de que, quando o réu praticou o crime em tela [em
13-10-2019
], possuía contra si o executivo de pena n. 0003540-70.2014.8.11.0006 – mencionado na folha de antecedentes de id. 58302956 –, proveniente de uma condenação definitiva à pena de 8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão, pela prática do crime de roubo majorado, tendo ela transitada em julgado em
21-1-2014
.

Assim, diante da comprovação da existência de condenação criminal transitada em julgado em nome do apelante, deve permanecer inalterada o reconhecimento da reincidência em seu desfavor.

A propósito, não há se falar em afastamento da referida
agravante sob a alegação de que não há certidão que comprove o trânsito em julgado da condenação anterior, já que, consoante dispõe a jurisprudência uniformizada deste Sodalício,
“a falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2021